Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-33.2025.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001839-33.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES - CPF: 041.775.191-54 (RECORRENTE), INES CECILIA FELSKI - CPF: 021.492.781-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES - CPF: 041.775.191-54 (RECORRIDO), INES CECILIA FELSKI - CPF: 021.492.781-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais, mas indeferiu o pleito de danos morais, em razão da queima de geladeira decorrente de oscilação na rede elétrica que abastece a unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais causados pela queima de eletrodoméstico, quando alega inexistência de registro de perturbação em seu sistema; e (
ii
) se a queima de eletrodoméstico essencial, somada às tentativas frustradas de solução administrativa, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 14 do CDC). As provas apresentadas pela consumidora (laudos, orçamentos e protocolos de reclamação de vizinhos) prevalecem sobre as telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela empresa, comprovando o nexo causal entre a falha no serviço e o dano. Mantida a condenação por dano material no valor de R$ 2.720,00.

4. A queima de eletrodoméstico de uso essencial, como uma geladeira, somada à inércia da concessionária em resolver a questão na via administrativa apesar das múltiplas tentativas da consumidora, configura a teoria do desvio produtivo. Essa conduta abusiva, que força o consumidor a desperdiçar seu tempo útil, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza o dano moral, fixado em R$
3
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da parte reclamada não provido. Recurso da parte reclamante provido.

Tese de julgamento:
1. Em ações de indenização por queima de aparelho elétrico, o conjunto probatório apresentado pelo consumidor, como laudos técnicos e reclamações de vizinhos, pode prevalecer sobre os registros sistêmicos unilaterais da concessionária para fins de comprovação do nexo de causalidade. 2. A queima de eletrodoméstico de uso essencial, causada por falha no fornecimento de energia, aliada à inércia da concessionária em resolver a questão na via administrativa (desvio produtivo do consumidor), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
arts
. 14 e 22; Código Civil,
arts
. 402 e 944; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 433, 611 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1008069-95.2023.8.11.0040, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1011732-72.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01/04/2024; Turma Recursal Cível do TJMT, RI 1027403-38.2023.8.11.0001, Rel. Sebastiao de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001839-33.2025.8.11.0051

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES e ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
s
: ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 23/9/2024, ocorreu uma falha no fornecimento de energia em seu condomínio, fato que alega ser comprovado por protocolos de reclamação de outros moradores; b) em decorrência da oscilação de energia, sua geladeira foi danificada e os alimentos que estavam armazenados estragaram; c) estava viajando e só constatou o dano em seu retorno, no dia 30/9/2024; d) tentou solucionar a questão administrativamente por quatro vezes, mas a empresa negou o ressarcimento, alegando não haver registro de perturbação no sistema elétrico na data indicada. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de R$ 2.700,00 a título de
indenização por
danos materiais
, além de indenização
por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de necessidade de perícia é desnecessária e protelatória,
por
a causa não ser complexa; b) a relação é de consumo e rege-se pela responsabilidade objetiva da concessionária; c) os laudos e orçamentos juntados pela
parte

reclamante
comprovam a queima do aparelho e a necessidade do reparo; d) houve falha na prestação do serviço, sendo devido o ressarcimento material; e) a mera falha na prestação do serviço, sem comprovação de situação constrangedora ou acentuado desgaste emocional,
não
configura dano moral. Ao final proferiu
sentença
de
parcial procedência
para

conden
ar
a
parte
r
eclamada
a pagar a importância de R$ 2.720,00 a título de
indenização por
danos materiais
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a queima de um eletrodoméstico essencial como a geladeira, causada por falha em serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento; b) a negligência da concessionária em resolver o problema administrativamente, ignorando a consumidora por meses, agravou o dano moral, gerando angústia e frustração; c) a sentença, ao negar o dano moral, aplicou um conceito genérico de "mero dissabor" e desconsiderou a jurisprudência sobre falhas em serviços essenciais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a
parte
rec
lama
da ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) não há nexo causal que justifique a condenação por danos materiais; b) seus registros internos, que são auditados, não apontaram qualquer perturbação na rede elétrica que abastece a unidade consumidora na data do ocorrido; c) o laudo técnico apresentado pela
parte

reclamante
é unilateral e insuficiente para comprovar que o dano decorreu de oscilação elétrica, pois não analisou o circuito interno do imóvel; d) o defeito no eletrodoméstico pode ter outras causas, como desgaste natural ou problemas na instalação interna da residência. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e
julgar improcedente
s
o
s
pedido
s

inic
iais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte reclamada, argumentando que: a) a sentença foi correta ao afastar o dano moral, pois a situação se limitou a um mero dissabor, sem ofensa aos direitos da personalidade; b) a reparação patrimonial já recompõe o prejuízo, e a concessão de indenização moral configuraria enriquecimento indevido.
A parte reclamante, e
mbora
intimada
,
não
apresentou
contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.

As concessionárias de serviço público devem prestar um serviço adequado a todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõem os
arts
. 22 do CDC e 433 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Desse modo, o fornecimento de energia elétrica com oscilação ou sobrecarga evidencia descontinuidade e ineficiência dos serviços prestados.

Quanto ao ônus da prova, incumbe à parte consumidora demonstrar que o dano foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica, e à concessionária fazer a contraprova, nos termos dos
arts
. 611 e 621 da mencionada Resolução.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em apreço, restou devidamente comprovado que, em razão de quedas e oscilações de energia elétrica, a parte autora sofreu danos em seu refrigerador (geladeira). Logo, deve a recorrente ser responsabilizada pelo dano causado. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos,
angustia
e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza. (...) (N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, publicado no DJE 31/05/2022)”

“ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos elétricos por falha na prestação de serviços, pela oscilação de energia elétrica. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (...) (N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, publicado no DJE 30/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM “MEIA FASE”. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO DE BAIXA TENSÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos,
angustia
e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza. Comprovado que o dano material sofrido pelo consumidor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, a sua reparação é medida que se impõe. (N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

No caso em análise, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados e a existência de dano moral.

A consumidora alega que, em 23/9/2024, uma falha no fornecimento de energia danificou sua geladeira. Para comprovar suas alegações, apresentou laudos técnicos que atestam a queima do equipamento por oscilação de energia (ID/PJe2 347240878), orçamentos para o conserto (ID/PJe2 347240879), além de protocolos de reclamação de vizinhos (ID/PJe2 347240881) e conversas em grupo de WhatsApp do condomínio (ID/PJe2 347240882), que corroboram a ocorrência de um evento coletivo na rede externa.

Por outro lado, a concessionária recorrente sustenta a inexistência de falha, baseando-se em telas de seu sistema interno que não registraram perturbação na rede (ID/PJe2 347241358).

Contudo, a prova apresentada pela concessionária, consistente em telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não se mostra suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório trazido pela consumidora. Os protocolos de atendimento de outros moradores e as conversas coletivas indicam, de forma contundente, que houve uma anormalidade no fornecimento de energia que afetou todo o condomínio, o que confere verossimilhança à alegação da reclamante.

Ademais, a concessionária não impugnou de forma específica os números de protocolo apresentados, limitando-se a negar a ocorrência com base em seus próprios registros, o que fragiliza sua tese defensiva. Diante da inversão do ônus da prova, caberia à
parte
rec
lamada
demonstrar, de maneira inequívoca, a ausência de nexo causal ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a falha na prestação do serviço está devidamente caracterizada.

Diante do exposto, a conduta ilícita e o nexo de causalidade restaram comprovados, devendo ser mantida a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No que tange aos danos materiais, a sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.7
2
0,00, valor este fundamentado no orçamento para conserto da geladeira apresentado no ID/PJe2 347240879.

Uma vez reconhecida a responsabilidade da concessionária pela queima do aparelho, a condenação para ressarcir o prejuízo material efetivamente comprovado é medida que se impõe.

Assim, a condenação por danos materiais deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A sentença indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao passo que a parte reclamante recorreu pugnando pela sua fixação.

A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa os limites de um contratempo trivial. A queima de um eletrodoméstico essencial como a geladeira, em virtude de falha na prestação de serviço, já acarreta, por si só, transtornos significativos que afetam a rotina e o bem-estar do indivíduo.

Ademais, a conduta da concessionária após o evento danoso agrava a situação. A parte reclamante buscou a via administrativa por quatro vezes (
IDs
/PJe2 347240876 e 347240877), sendo ignorada com respostas padronizadas e inverídicas, o que a obrigou a despender seu tempo e recursos para ingressar com a presente ação judicial.

Essa postura caracteriza o desvio produtivo do consumidor, tese reconhecida pela jurisprudência como fundamento para a indenização por dano moral, pois o tempo é um bem jurídico valioso e seu desperdício forçado por uma conduta abusiva do fornecedor é passível de reparação.

A propósito:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

Logo, a frustração, a perda de tempo útil e a sensação de impotência diante da recalcitrância da empresa em solucionar um problema por ela causado configuram o dano moral, que deve ser
compensado
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
3
.000,00. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos,
nego provimento
ao recurso da parte reclamada e
dou provimento
ao recurso da parte reclamante para reformar parcialmente a sentença e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
manter
a condenação da parte reclamada ao pagamento de R$ 2.7
2
0,00 (dois mil setecentos
e vinte
reais), a título de danos materiais;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de
indenização por
danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do S
TJ
Ag
Int

no
AR
Esp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(S
TJ
Ag
Int

no
AR
Esp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente JACQUELAYNE NAYARA NUNES JAQUES em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026